Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-42.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004850-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO BICUDO SARDINHA - CPF: 065.524.371-29 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS - CNPJ: 32.190.092/0001-06 (APELADO), EMERSON TAVARES - CPF: 445.688.867-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPROVAÇÃO EM CURSO UNIVERSITÁRIO. MEDICINA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por aluno contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de reprovação em curso universitário, sob alegação de falha na prestação dos serviços educacionais pela instituição de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais pela instituição, apta a justificar a indenização por danos morais, considerando a autonomia didático-científica da universidade e a culpa exclusiva do aluno pela reprovação.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Ciência, assinado pelo apelante antes do acidente, evidencia a ciência do excesso de faltas e a possibilidade de reprovação, corroborado por documentos que indicam a mesma situação.

4. A instituição de ensino agiu dentro das normas regimentais ao conceder "Tratamento Especial" apenas até 06/11/2018, sem qualquer impugnação formal pelo aluno ou sua representante à época.

5. O Regimento Geral da instituição dispõe que cabe ao aluno procurar o professor para a reposição de atividades, não sendo a ausência de iniciativa atribuível à instituição, e permite a reprovação em caso de não cumprimento da normativa.

6. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988, legitima a discricionariedade na avaliação das circunstâncias e na aplicação das normas internas, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renato Bicudo Sardinha
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Fundação Educacional Serra dos Órgãos (UNIFESO).

A sentença afastou a alegada falha na prestação dos serviços pela Requerida, ora Apelada, e reconheceu a culpa exclusiva do Autor, ora Apelante, pelos fatos que deram ensejo à ação indenizatória.

Em suas razões (ID 223776413), o Apelante afirma que a Apelada falhou na prestação dos serviços, pois o reprovou de forma indevida quando cursava o terceiro semestre do curso de medicina. Aponta que foi vítima de atropelamento em 23/10/2018 e diante da gravidade do acidente, precisou se ausentar das atividades escolares entre 23/10/2018 a 15/11/2018, quando requereu o “Tratamento Especial” previsto no regimento interno da Apelada.

Narra que sua genitora pleiteou o “Tratamento Especial” na data de 25/10/2018, ou seja, dois dias após o acidente, mas, sem fundamentação idônea, a Apelada deferiu o requerimento apenas até o dia 06/11/2018. Ressalta que precisou se ausentar das atividades presenciais por um segundo período, compreendido entre 21/11/2018 a 26/11/2018, quando perdeu a Avaliação Continuada Integral (ACI) (“provão”).

Alega que a sentença comporta reforma, pois o juízo de primeiro grau foi contraditório ao afirmar que o Apelante perdeu o prazo de 5 (cinco) dias para solicitar o “Tratamento Especial”, sendo que a sua genitora requereu na data de 25/10/2018.

Argumenta que não há fundamentação para a Apelada deferir parcialmente o “Tratamento Especial” (até 06/11/2018) e que jamais houve o tratamento diferenciado com o acadêmico, já que não houve compensação das faltas, “
trabalho escrito, apresentação oral de tarefas escolares, nem mesmo provas de segunda chamada
” – sic.

Ressalta que possuía atestado médico, o que foi desconsiderado para o indeferimento do segundo “Tratamento Especial” (período de 21 a 26/11/2018), momento em que ocorreu a ACI-II, na data de 22/11/2018.

Salienta que a instituição de ensino não compensou as faltas, fato comprovado em audiência pelo depoimento da preposta Andrea de Paiva Doczy, o que gerou a reprovação.

Frisa que a Apelada não oportunizou ao Apelante a realização da segunda etapa da ACI, “
quando estava de atestado médico, sob fundamento de que estava reprovado pelo excesso de faltas. Ocorre que o excesso de faltas foi ocasionado, porque a instituição de ensino Apelada não compensou as faltas do Apelante, dos dois atestados médicos, como prevê a própria diretriz do regimento interno
”.

Por fim, diz que foi tolhido o seu direito do “Tratamento Especial”, perdendo a chance de ser aprovado no semestre, circunstância que atingiu a sua esfera emocional e causou-lhe sensação de impotência, haja vista ter sido tratado com descaso e negligência.

Assim, requer o provimento do apelo para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em ID 223776415.

O Apelante recolheu o preparo recursal (ID 279659852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal visa reconhecer a falha na prestação dos serviços pela Apelada, afastando a culpa exclusiva do Apelante pelos fatos trazidos à exame, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise da sentença (ID 223776411) e do conjunto probatório, em especial o requerimento de “Tratamento Especial” acostado em ID 223776366, verifica-se que, de fato, a sentença não se mostra acertada quando menciona que o prazo de 5 (cinco) dias para a formalização do requerimento não foi cumprido, uma vez que é incontroverso que o acidente ocorreu na data de 23/10/2018 e já na data de 25/10/2018 a genitora do Apelante realizou a solicitação.

No entanto, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante, a qual se revela acertada.

Isso porque, a Apelada acosta em ID 223776366 (pág. 3) o Termo de Ciência assinado pelo Apelante na data de 19/10/2018, ou seja, dias antes do acidente, que o comunica do excesso de faltas nas atividades curriculares até o dia 10/10/2018 e a possibilidade de causar a reprovação.

Os documentos de ID 223776339 (pág. 02/03) corroboram o contido no Termo de Ciência.

Além disso, em que pese o atestado médico primitivo tenha indicado a necessidade de afastamento das atividades curriculares do Apelante pelo período de 23/10/2018 a 15/11/2018, a Apelada deferiu o afastamento apenas até o dia 06/11/2018 (ID 223776366 – pág. 01) e não se tem notícias de qualquer irresignação por parte do acadêmico ou de sua representante à época. Aliás, nem sequer houve alegação nesse sentido, haja vista que o Apelante visa apenas imputar a responsabilidade à instituição de ensino.

Como se vê dos autos, não houve a interposição de qualquer recurso administrativo ou outro pedido de reavaliação da situação pela instituição de ensino, como posteriormente foi solicitado pelo próprio Apelante quando do indeferimento do segundo pedido de “Tratamento Especial”, haja vista que no dia 26/11/2018 requereu uma reanálise dos fatos pela Coordenação da instituição (ID 223776369).

Convém lembrar que, de acordo com o artigo 183 do Regimento Geral da Apelada (ID 223776364), o requerimento de “Tratamento Especial” deve ser protocolado em prazo específico “
e será encaminhado para análise e deferimento do coordenador do curso
” - sic, evidenciando certa discricionariedade para deferimento do pleito e até a fixação de prazo, mormente ao se considerar a autonomia didático-científica e administrativa das Universidades, a teor do artigo 207 da Constituição Federal.

Portanto, pode-se concluir que entre os dias 07 a 20/11/2018, em que pese a existência de atestado médico, o Apelante não estava em “Tratamento Especial”, evidenciando a possibilidade de contagem de faltas no período, como ocorreu e acarretou na reprovação do aluno.

Ainda que assim não fosse, o fato de ter sido deferido o “Tratamento Especial” do período compreendido entre 23/10/2018 a 06/11/2018 não significa dizer que o Apelante possuía o direito à compensação das faltas, como faz crer durante todo o processo.

Ao contrário, o Regimento Geral da Apelada (ID 223776364) é claro ao dispor que:

Assim sendo, e como bem pontuado pelo juízo sentenciante, resta evidenciado que a Apelada agiu em conformidade com seu Regimento Geral, o qual, inclusive, permite a reprovação em caso de não cumprimento da sistemática.

Ademais, há que se ponderar o que restou informado na Ata de Reunião do Conselho de Classe acostada em ID 223776372, a qual demonstra que o acadêmico, ora Apelante, continha excesso de faltas, mas também se mostrava “
descompromissado e com problemas de relacionamento, durante o primeiro bimestre
” – sic, o que foi levado em consideração para a reprovação do aluno.

Registra-se que a referida ata foi assinada por diversos professores e coordenadores da instituição, tendo especial relevância.

De igual modo, após o indeferimento do segundo período de “Tratamento Especial” (ID 223776367), o caso foi levado ao Conselho do Centro de Ciência de Saúde, o qual considerou como apta a reprovação, nos seguintes termos (ID 223776373):

Conforme se observa, o Conselho do Centro de Ciência da Saúde se posicionou no mesmo sentido que a Coordenação de Medicina da instituição, pontuando até mesmo prejuízo pedagógico diante da ausência pelo Apelado de aproximadamente cinco semanas consecutivas de suas atividades curriculares, circunstância que evidencia que a participação na Avaliação Continuada Integral (ACI) do mês de novembro se mostrava irrelevante.

Portanto, os documentos carreados aos autos comprovam, de forma inequívoca, a culpa do próprio Autor/Apelante quanto à reprovação e o cumprimento das suas normativas pela instituição de ensino, evidenciando que a sentença não comporta reforma.

Convém registrar que o Regimento Geral ainda prevê, em seu artigo 183, §2º, que é ônus do acadêmico procurar o professor para receber as atividades e calendário da apresentação e/ou entrega de trabalhos, não podendo ser imputado à instituição de ensino tal ônus, como alegado no apelo.

Deve-se frisar que, embora a gravidade dos fatos, as Universidades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, por força de disposição constitucional.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PSICOLOGIA. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. QUESTIONAMENTO SOBRE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1
. As universidades têm autonomia didático-científica e administrativa, com possibilidade de fixar os currículos de seus cursos e elaborar seu regimento interno (Lei nº 9.394/96). Tratando-se de critérios de avaliação de alunos, não há como o Poder Judiciário substituir os professores na atribuição de notas e conceitos, representando tal atitude nítida interferência na autonomia escolar.
2. Além disso, a análise do conjunto probatório permite alcançar o convencimento de que, diante do pedido de revisão dos relatórios e fichas de estágio supervisionado, à autora foi assegurada ampla defesa na esfera administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade nos procedimentos que culminaram na rejeição do pleito de reconsideração. (...)
(TJ-SP - AC: 11017607320178260100 SP 1101760-73.2017.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/02/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020) – destaquei.

Nesse contexto, como os documentos demonstram que a instituição reconheceu prejuízo pedagógico, fato que se comprova pelo depoimento da preposta da Apelada em audiência de instrução e julgamento (gravação audiovisual de ID 223776401), conclusão esta adotada até pelas diversas faltas antes mesmo do acidente, não há como reconhecer qualquer falha na prestação dos serviços pela Apelada ou a prática de ato ilícito, o que afasta o dever ressarcitório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. NÃO CONTATADO. PRÉ-REQUISITO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. ART. 207/CF88. ATRASO CONCLUSÃO DO CURSO. CULPA EXCLUSIVA DO GRADUANDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral demanda a presença do ato ilícito e do nexo de causalidade entre ele e o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, de modo que a negativa da universidade em permitir que o graduando se matriculasse concomitantemente em matérias que são pré-requisito umas das outras no último semestre, não enseja a indenização pleiteada. Isso porque a universidade goza de autonomia administrativa conforme art. 207 da Carta da Republica, e além disso, essas disciplinas não foram concluídas por culpa exclusiva do aluno em virtude de reprovação nos períodos iniciais da graduação. 2. Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, com fulcro no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, devendo ser observado, na espécie, a ressalva prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação 00748837420168090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/06/2020).

Dessa forma, à toda evidência, não há como reformar a sentença combatida.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025